Tribunal: TJMT
Processo: 1014013-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014013-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), LIBERALLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.060.562/0001-19 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), NSANTIN - ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.051.986/0001-80 (AGRAVADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

O simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora e de ter sido alterado o quadro societário desta não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. E ABEL SGUAREZI contra a decisão do r. Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS de Cód. no 27878, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo do sócio administrador da empresa executada NSANTIN – ENGENHARIA LTDA., ou seja, da desconsideração de personalidade jurídica da empresa recorrida.

Em suas razões recursais, o agravante alega que possui título executivo judicial e que, ao tentar executá-lo, não foi possível, pois não foram localizados quaisquer bens em nome da empresa demandada e que esta mudou o seu quadro societário recentemente, passando a contar somente com um sócio administrador, o Sr. Robston dos Santos Diniz. Aduz que, em razão desta mudança, a empresa deixou de ser “sociedade empresária limitada”, passando a ser “empresa de pequeno porte”, fato que implica em questões de responsabilização pelas dívidas da empresa.

Requerem, assim, o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida e desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravada, incluindo o sócio administrador no polo passivo da lide.

Recurso recebido em decisão de ID no 16568456.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do Ofício de ID no 16689463.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 25481957.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Adotando o mencionado instituto o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Todavia, as razões postas pelos agravantes no pedido de primeiro grau, que nada mais é do que um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que originou o presente agravo de instrumento, não foram suficientes para a desconsideração desta, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos necessários para tanto.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA É MEDIDA EXCEPCIONAL, DEPENDENDO DA COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO ATO INTENCIONAL DOS SÓCIOS DE FRAUDAR TERCEIROS COM O DESVIO DE FINALIDADE, OU PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS SÓCIOS. A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, QUE SEQUER RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo No 70066165671, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/10/2015).” (TJ-RS - AGV: 70066165671 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015)

Desta feita, ao menos na fase em que se encontra o processo de Execução originário, não há nos autos nenhuma prova inequívoca de ausência de patrimônio, má administração ou encerramento irregular que pudesse ensejar a presunção de que esta e seu administrado vêm praticando atos com excesso de poder, infração ou fraude à lei e violação dos estatutos ou do contrato social.

Sendo assim, não restando evidenciado de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como, não foi comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pelos agravantes logo, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica é medida adequada.

A par do exposto, segue o julgado desta exímia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS CONTIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não estando devidamente comprovado nos autos o desvio de finalidade da atividade comercial da empresa ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), há de ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
O simples fato de não constar a existência bens imóveis em nome da empresa devedora e que esta possui outros credores, não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração.
” (AI, 90680/2008, DR.JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2009, Data da publicação no DJE 13/03/2009) (grifo nosso)

Portanto, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe.

Dessa forma, necessário se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inclusão do sócio administrador no polo passivo (desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada) no feito originário.

Conclusão.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020